Tribunal: TJSP
Processo: 1055699-18.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. Embargos opostos com o fito de prequestionar dispositivos legais. Desnecessidade. Decisão que deve ter fundamentação jurídica, e não necessariamente legal, isto é, com menção a tais ou quais dispositivos de lei. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC). Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. Embargos opostos com o fito de prequestionar dispositivos legais. Desnecessidade. Decisão que deve ter fundamentação jurídica, e não necessariamente legal, isto é, com menção a tais ou quais dispositivos de lei. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC). Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
Embargos de declaração REJEITADOS.